Tribunal: TCU
Processo: 016.346/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5680/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.346/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Cavalcante Macedo (XXX.305.743-XX); Carlos Alberto dos Santos Oliveira (XXX.839.735-XX); Carolina Azevedo Dias (XXX.584.715-XX); Ethiene de Fatima Santos Pinheiro (XXX.217.673-XX); Francimar Cesar Alvaro Ribeiro (XXX.952.657-XX); Goncalo Aniceto Vieira de Sa (XXX.916.074-XX); Maria Lucia Meireles Teixeira (XXX.856.703-XX); Marina Sena Lopes da Silva Sacchetto (XXX.605.896-XX); Michela Cindy Modesto Coelho Brito (XXX.337.074-XX); Sonia Olinda Wally Daumann (XXX.473.240-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.